Tribunal: CARF
Processo: 11516.000558/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000558/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.391 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO BLEYER BRESOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.DEVER DE INSTRUÇÃO
Os autos de infração e as notificações de lançamento deverão ser instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
DESPESA DEDUTÍVEL.COMPROVAÇÃO
Aquelas despesas dedutíveis do imposto sobre a renda de pessoa física que
restarem efetivamente comprovadas devem ser retiradas da glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000558/2010-81
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000558/2010-81

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 12/01/2010, fls. 19/20, o contribuinte foi regularmente notificado da glosa de
R$ 7.455,97 relativa a despesas médicas indevidamente deduzidas em sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício 2009, conforme Notificação de Lançamento
no 2009/707820583794622, fls. 23.
Em apertada síntese, fls. 08, referida glosa foi realizada por se tratar de despesas
médicas do cônjuge, que declarou em separado no período e não é dependente, conforme
também comprova cópia da declaração de fls. 21/29.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 2/3,
com alegação de que o plano de saúde é custeado por grupo familiar, sendo o valor da
mensalidade não vinculado ao número de dependentes e de suas respectivas idades, portanto e a
seu sentir, inexistiu parte relativa à esposa e filhos nos pagamentos realizados.
Ao fim requereu a improcedência da glosa realizada de R$ 1.414,12 referente às
despesas com plano de saúde.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
– DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 07-28.347, de 12/04/2012,
fls. 32/36.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 17/08/2012, conforme
fls. 38/40.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 11/09/2012 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 41/46, alegando que
juntou toda documentação comprobatória quanto ao direito discutido, qual seja, relativa à glosa
contestada de pagamento para plano de saúde no valor de R$ 1.413,51, havendo em tais
documentos discriminação dos pagamentos seus assim como também de sua esposa.
Aduz que a definição de R$ 1.431,51 e participação de R$ 367,81, feita pela
autoridade como sendo o importe pago ao plano de saúde e relativo ao contribuinte e não a
esposa está incorreto, já que alega ter pago R$ 2.827,03, sendo certo o valor da participação:
Todos os pagamentos efetuados por mim ao Plano de Saúde, todos, meus e da minha
esposa, no ano de 2008, estão discriminados na documentação, fornecida pela CELOS e
entregue em 15.12.2009 à Receita Federal. Em nenhum destes documentos constam
pagamentos ao Plano de Saúde efetuados por minha esposa - Leda P C Bresola, no valor
de R$ 1.431,51. Não existe em nenhum lugar desta documentação o valor de R$
1.431,51 que corresponda a pagamentos efetuados ou de responsabilidade de minha
esposa. Existem sim, nesta documentação, pagamentos efetuados, vinculados a minha
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000558/2010-81

esposa no valor de R$ 492,45, nada mais que isto, valores estes que não fazem parte de
minha DIRPF.
Por derradeiro requereu o conhecimento e o provimento do recurso para julgar
improcedente a glosa de R$ 1.413,51 e referente a pagamentos de plano de saúde, juntando
também documentos a fls. 48/104.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisito legais,
portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
O cerne da lide, de acordo com a peça recursal, está na contestação da alteração
realizada pela autoridade tributária do valor pago para plano de saúde, de R$ 3.687,29, tal como
declarado na DIRPF, para R$ 1.781,32, correspondente a R$ 1.413,51 do titular acrescido de R$
367,81 de coparticipação, conforme fls. 07/08.
Segundo o recorrente, a alteração realizada não está correta, pois pagou valor
maior, e isso é igualmente alegado na primeira peça de defesa, aduzindo também que
apresentou cópia de documentos exigidos anteriormente à constituição do crédito em
discussão.
Em exame às cópias juntadas na peça recursal, fls. 48/104, é possível inferir
exigências realizadas pela fiscalização, conforme se vê a fls. 90/91, para fins de comprovação
daqueles valores declarados pelo contribuinte, todavia não houve juntada de respostas ou
cópia de documentos nos autos, por ocasião da instrução deste contencioso, em detrimento
ao disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, donde, em nome da verdade material,
aceito as cópias posteriormente juntadas no recurso.
Examinando os comprovantes de pagamentos realizados para o plano de saúde,
conforme se vê a fls. 57 e 58, por exemplo e entre outras, os extratos dão conta de valores
separados, tanto do recorrente como também de seu cônjuge, sendo o importe de R$
2.827,03, acrescido de participação de R$ 367,81, tal como descrito a fls. 48, o valor
efetivamente pago em plano de saúde e para o recorrente, não para seu cônjuge.
Ademais também destaco que R$ 1.413,51, acrescido de R$ 367,81 de
coparticipação, totalizando R$ 1.781,32, aceitos pela autoridade, fls. 07/08, corresponde à
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000558/2010-81

divisão daqueles pagamentos realizados pelo Sr. CESAR AUGUSTO BLEYER BRESOLA,
mês a mês (Contribuição Plano Amhor e Assistência Ondotológica), fls. 49/51 Portanto, com
razão está o recorrente, já que o valor efetivamente pago foi de R$ 2.827,03, acrescido da
coparticipação de R$ 367,81.
Deste modo, tendo sido declarado R$ 3.687,29 na DIRPF como pagamentos
realizados para a Fundação Celesc de Seguridade, comprovados R$ 3.194,84, a glosa do
excedente, a título deste pagamento, é de R$ 492,45.
III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, reduzindo a glosa realizada
de R$ 7.455,97 para R$ 6.042,45.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 162
DF CARF MF
Original